Tribunal: TJSP
Processo: 2129289-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que reconheceu a intempestividade da contestação e decretou a revelia da agravante. Apresentação de defesa de forma intempestiva. Inexistência de prova de impedimento de comunicação do sócio da agravante com o patrono, para que fosse exercida a defesa no prazo legal. Decisão mantida.